Tribunal: TJBA
Processo: 8074147-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074147-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANTONIO DOS SANTOS PESTANA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ATO HIPOTÉTICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que responde a duas ações penais pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006, postulando a expedição de salvo-conduto para impedir eventual decretação de prisão preventiva. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a custódia cautelar, a desproporcionalidade de eventual prisão e a existência de condições pessoais favoráveis. O pedido liminar foi indeferido. Informações da autoridade apontada como coatora indicam inexistir decreto prisional ou requerimento pendente de apreciação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há ameaça concreta, atual e iminente à liberdade de locomoção do paciente que justifique a concessão de habeas corpus preventivo com expedição de salvo-conduto. III. Razões de decidir O habeas corpus preventivo exige demonstração de fundado receio de prisão ilegal, consubstanciado em ato concreto ou iminente da autoridade apontada como coatora. Inexistindo decreto de prisão preventiva, mandado de prisão expedido ou requerimento pendente de apreciação, não se configura constrangimento ilegal ou ameaça real ao direito de locomoção. O writ não se presta a coibir ato meramente hipotético ou temor subjetivo de futura decretação de prisão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção. 2. A inexistência de decreto prisional ou de ato judicial indicativo de custódia cautelar torna incabível a expedição de salvo-conduto por ato meramente hipotético.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8074147-69.2025.8.05.0000, da Comarca de Jaguaquara, tendo como Impetrante ANTONIO DOS SANTOS PESTANA e como Impetrado o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.